Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. RESOLUÇÃO ANS N. 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022.

1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa no 539/2022, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Resolução Normativa da ANS no 539 impõe aos planos de saúde a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento aos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA CID 84-0) indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

3. O conteúdo normativo da Agência Reguladora é de natureza aberta. Portanto, deve o Magistrado avaliar, no caso concreto, eventual excesso na indicação de procedimentos, sob pena de quebra do equilíbrio contratual.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.